Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.